Tribunal: STF
Processo: RE 89757
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
- Ação de anulação e substituição de títulos ao portador da dívida pública estadual, perdidos ou extraviados. Improcedência reconhecida com base no art. 71 da Lei 4.728, de 14.7.65, que excluiu da incidência do art. 1.509 e seu § único do Código Civil os títulos ao portador da dívida pública federal, estadual ou municipal. 
Os arts. 907 e seguintes do novo C.P.C., posterior à citada Lei 4.728, de 1965, só cogitam da forma de procedimento da ação de recuperação, não havendo alterado, em consequência, a disposição de ordem substantiva contida no art. 71 da Lei 4.728, de 1965.
Legislação e jurisprudência.
Recurso extraordinário não conhecido.